Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-97.2018.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (120 porções de cocaína, com peso líquido de 18,2 gramas), além de 01 (um) aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (120 porções de cocaína, com peso líquido de 18,2 gramas), além de 01 (um) aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Dolo normal à espécie. Quantidade não exorbitante (embora relevante). Assertiva de que o réu é detentor de 'personalidade voltada a prática delitiva' não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Conduta social reprovável não demonstrada. – Reincidência (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e II) – Perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para reduzir as penas.